Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-50.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE PÚBLICA LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO.
1. Segundo o art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 4o, II, 29, e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares.
2. O Poder Público tem o dever de assegurar a todas as crianças o direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil (art. 208 da Constituição Federal).
3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga em creche.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.